Tribunal: TJMT
Processo: 1049405-81.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049405-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHAPADA DA COSTA - CNPJ: 32.201.649/0001-67 (APELANTE), JHONY CLEY MARTINS SEVERINO - CPF: 290.095.748-65 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA BRANDAO - CPF: 716.888.621-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAIS – PROCEDENCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PERIODO DE MORA DO APELADO – EQUÍVOCO DA SENTENÇA – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC/15 – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INDEVIDA – NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o equívoco apresentado na sentença quanto à descriminação do valor da condenação e o período de mora do apelado, merece ser retificado nesse ponto a r. sentença.

Nos termos do art. 323 do CPC/15, nas ações que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, não apenas as prestações que se vencerem até a sentença, mas também aquelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento.

O
bservados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/15, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apesar de estarem dentro dos limites legais, não se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso, devendo ser retificado para valorar adequadamente o labor advocatício.

Desta forma, impõe-se a elevação para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CHAPADA DA COSTA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
GERSON FERREIRA BRANDÃO,
para condenar o requerido ao pagamento do valor originário de R$ 5.859,62 (cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), bem como das mensalidades vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas. Condenou, ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15.

A apelante alega que ao proferir a sentença, o juiz singular indicou o período de mora e valores diversos do exposto na inicial.

Sustenta que buscou a tutela jurisdicional para cobrar o que lhe era devido em relação às taxas condominiais em atraso, bem como as taxas vincendas no decorrer do processo.

Afirma que o pagamento das despesas condominiais consiste na obrigação de prestações periódicas que, por sua natureza, devem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, a teor do art. 323 do CPC/15.

Por fim, pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais na ordem de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID nº 106121003).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CHAPADA DA COSTA
ajuizou a
Ação de Cobrança
em face de
GERSON FERREIRA BRANDÃO
, alegando que pretende receber as taxas condominiais correspondentes aos meses de 15/11/2019 a 15/09/2020, as quais até o ajuizamento da ação totalizam R$ 3.680,67 (três mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos).

Assim, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais com a condenação da parte requerida ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, honorários advocatícios de 20%, acrescido de correção monetária, multa de 2% e juros de mora de 1%.

Ao proferir sentença, o i. magistrado Dr. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados no ID nº 106121548.

Contra referida sentença, a parte autora recorreu.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte autora em sua inicial, pugnou pela condenação do apelado ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, no período de 15/11/2019 a 15/09/2020, cujo valor atualizado até a propositura da ação perfazia o montante de R$ 3.860,67 (três mil oitocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos).

No entanto, o Magistrado ao decidir a lide, indicou o período de mora e valores diversos do exposto na inicial. Vejamos:

“(...)

Por sua vez, a parte requerente por meio dos documentos que instruem a inicial demonstrou a relação entre autor e reclamado, bem restou evidenciado o débito da parte promovida junto ao reclamante, que se refere ao inadimplemento das taxas condominiais correspondentes entre o período de 15/05/2019 a 15/09/2020, perfazendo o montante de R$ 5.859,62 (cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) (ids. 39402334, 39402336, 39402330, 39402332, 39402337, 39402340, 39402691).”
(ID nº 106121545)

O equívoco persistiu no dispositivo da r. sentença:

“(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor originário de R$ 5.859,62 (cinco mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), bem como das mensalidades vencidas e vincendas no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data dos vencimentos das respectivas mensalidades e multa de mora de 2% em relação às taxas vencidas.”
(ID nº 106121545)

Com efeito, restou evidenciado o débito do apelado, que se refere ao inadimplemento das taxas condominiais correspondentes ao período de 15/11/2019 a 15/09/2020, perfazendo o montante de R$ 3.680,67 (três mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha de débito (ID nº 106121519): Vejamos:

Assim, demonstrado o equívoco apresentado na r. sentença quanto à discriminação do valor da condenação e o período de mora do apelado, merece ser retificado nesse ponto a r. sentença para adequá-la ao pedido inicial.

No que tange às taxas condominiais
, tem-se que o pedido de cobrança de taxa condominial versa sobre prestações periódicas, sendo que, no que tange às parcelas vincendas, é pertinente a aplicação do art. 323 do CPC/15, o qual tem a seguinte redação:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Sobre esse dispositivo Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Sendo objeto do pedido do autor o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, é possível que no momento da propositura da ação nem todas as parcelas estejam vencidas e não pagas, podendo vencer durante o processo. Caso o autor peça a condenação do réu a pagar somente as parcelas já vencidas, serão incluídas no pedido as parcelas que se vencerem durante o trâmite processual e não sejam pagas ou consignadas pelo réu. (in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Editora Jus Podivm. Salvador: 2016 p.547).

Vale ressaltar, ainda, o entendimento dos consagrados juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Incluem-se na condenação não apenas as prestações que se vencerem até a sentença, mas também aquelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento.
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição. Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 583)

Logo, as prestações são devidas enquanto durar a obrigação, devendo todas as parcelas vencidas e não pagas pelo requerido, ora apelado, serem incluídas no cálculo, sendo desnecessária a propositura de nova ação de cobrança.

Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

4.
O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução.

6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.

2.
O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las".

2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo.

2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323.

3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie.

4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) destaquei

E também deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC
- MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% -MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-O autor tem o direito de cobrar as taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a taxa condominial é periódica e obrigatória, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova ação para pleitear as parcelas vincendas após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade.

2-Assim sendo, é devida a inclusão das parcelas vincendas ao valor da dívida, nos termos do artigo 323 do CPC, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.

3- Versando a lide sobre a cobrança de despesas condominiais, o termo inicial da incidência de juros de mora e da correção monetária é a data do vencimento de cada parcela inadimplida, por se tratar de mora ex re. 4- À luz do artigo 1336, § 1º, CC, não se pode negar a incidência da multa moratória prevista na convenção de condomínio para a hipótese de inadimplemento da taxa condominial, devendo ser respeitado, contudo, o teto legal de 2% do valor do débito.

5- Pautado nessa discricionariedade regrada, verifica-se que a fixação no patamar de 10% (dez por cento) esta em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade em relação à natureza da demanda e os trabalhos desenvolvidos pelo advogado que merece ser recompensado com dignidade em relação aos seus serviços prestados, embora a singeleza da causa.

(N.U 0013133-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS TAXAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. As taxas condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC”

(N.U 1038689-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

destaquei

Assim, devem ser incluídas na condenação as taxas vencidas e vincendas durante o curso do processo até a data do efetivo pagamento e enquanto perdurar a obrigação.

No que tange ao pedido de majoração da verba honorária
, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Tais circunstâncias devem necessariamente ser levadas em conta, para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos.

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2º, do CPC/15, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apesar de estarem dentro dos limites legais, não se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso, devendo ser retificado para valorar adequadamente o labor advocatício.

Desta forma, impõe-se a elevação para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença para retificar o período de mora e o valor da condenação nos termos trazidos na inicial, qual seja,
15/11/2019 a 15/09/2020, no valor de R$ 3.680,67 (três mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos),
e para incluir na condenação as taxas condominiais vencidas e vincendas
até o efetivo pagamento,
bem como para elevar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação atualizado
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021